Tribunal: TJES
Processo: 5017953-15.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017953-15.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA

RECORRIDO: CARLOS EDUARDO DELFINO SALLES

RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VÔO. FALHA NO SERVIÇO. NÃO COMPROVAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS PROTOCOLOS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial, in verbis: “Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e por Danos Morais ajuizada por CARLOS EDUARDO DELFINO SALLES em face de AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA, postulando a condenação da requerida ao pagamento do valor de R$ 1.965,37 (mil, novecentos e sessenta e cinco reais e trinta e sete centavos), a título de danos materiais, e a compensação por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Em breve síntese da inicial, o autor alega que adquiriu bilhetes aéreos para viajar, na data de 13/03/2023, pelos trechos: Orlando/EUA x Bogotá/COL x São Paulo/SP x Rio de Janeiro/RJ x Vitória/ES. Relata que, ao chegar no aeroporto de Orlando/EUA, no dia 13/03/2023, foi surpreendido com o cancelamento do voo. Aduz que a ré informou a impossibilidade de realocação em voo de outra companhia aérea, sendo reacomodado para voo com partida no dia seguinte. Afirma que a ré não disponibilizou hotel, fator que o forçou a pagar o valor da hospedagem, haja vista a necessidade de ter um local para pernoitar e permanecer até a manhã seguinte, que seria o seu novo voo. Aduz que teve prejuízo material decorrente de gastos com hospedagem e alimentação. Aduz que chegou a cidade final com 18 horas depois do previsto. Sentindo-se lesado, ajuizou a presente demanda”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para condenar a requerida no pagamento dos seguintes valores: A) R$6.000,00 em danos morais e B) R$1.965,37 em danos materiais.

3. Através de recurso inominado, a parte requerida pugna no mérito a reforma do ato sentencial. Em contrarrazões a parte autora pugna pela manutenção da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento uma vez que a ré, ora recorrente, não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). A situação dos autos configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Nesse sentido, a falha no serviço encontra-se devidamente qualificada nos autos e fundamentada na decisão de piso: “É cediço que o simples atraso/cancelamento/alteração de voo não configura dano moral presumido e a indenização somente será devida se comprovado algum fato extraordinário de abalo psicológico ao consumidor. Contudo, a falta de informação e de assistência material adequada, a falta de oferta das alternativas contidas na Resolução da ANAC acima mencionada e a necessidade de reprogramação da viagem, são fatos possíveis de causar lesão extrapatrimonial ao consumidor [...] Assim, houve falha na prestação dos serviços e configurou um defeito do serviço. Entendo que era dever da Requerida ter prestado informações claras e precisas e assistência, ofertado, ainda, a possibilidade de realocação da parte Autora em um voo, em que ela pudesse chegar mais cedo ao destino final, o que não o fez, a verdade é que a parte Autora foi reacomodada em voo com partida apenas no dia seguinte, após uma espera de mais de 19 (dezenove) horas sem assistência material, acarretando os transtornos descritos na exordial” . Ademais, o dano material causado no caso concreto encontra-se dentro dos parâmetros da legislação estrangeira pertinente.

6. O dano moral encontra-se configurado na hipótese e devidamente fundamentado pela decisão de piso: “No caso em exame, está configurado inequivocamente o dano moral decorrente do fato, comprovando-se, o dano, diretamente pelo mau fornecimento do serviço, por ser dele uma consequência lógica e natural e que atinge qualquer pessoa que se encontrar em situação idêntica, considerada a sensibilidade humana comum, não dependendo de outros fatores para ser demonstrado”. Estando a quantia de R$6.000,00 exarada pelo magistrado de piso em patamar condizente ao caso concreto, estando, portanto, dentro dos parâmetros desta 2ª turma acerca do tema, não merecendo reforma.

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)